Tribunal: STF
Processo: HC 234252
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de Danilo Ferreira Lima de Freitas contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 844.788/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, já preso, foi denunciado por falta disciplinar de natureza grave, em decorrência de conflito físico em presídio.



    Alega que as declarações referentes ao ocorrido são falsas e que o paciente foi a vítima, sofrendo agressões sem as revidar. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da falta grave por total insuficiência de provas, ou subsidiariamente que a falta seja desclassificada para média.



    O ato coator transitou em julgado em 22.8.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia colho do ato coator:



    “O Tribunal estadual encontra-se em consonância com entendimento desta Corte de que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição de faltas graves, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelo Tribunal, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos da execução, procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    [...]



    Ademais, a tese de absolvição não foi debatida no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento dela diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância.” (eDOC 2, p. 1-4)



    Verifico que a decisão impugnada está de acordo com a jurisprudência desta corte.



    Acrescento que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo de pronúncia, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Ou seja, para se entender de forma diversa, seria necessário uma revisão dos autos de forma a suprimir a competência do Superior Tribunal de Justiça, providência inviável neste momento processual.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente